Tribunal: TJBA
Processo: 8044709-63.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-07-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8044709-63.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: TIMAC AGRO INDUSTRIA E COMERCIO DE FERTILIZANTES LTDA e outros

Advogado(s)
:
LARISSA DE ARAUJO PIETROBON, FABIO LUIS DE LUCA

APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
LARISSA DE ARAUJO PIETROBON, FABIO LUIS DE LUCA

ACORDÃO

APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. AÇÃO DECLARATÓRIA. DIREITO TRIBUTÁRIO. DIFAL/ICMS. APLICAÇÃO DA TESE FIRMADA NO TEMA 1093. PLEITO PELA SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO ICMS-DIFAL NO ANO DE 2022. PEDIDO DE APLICAÇÃO DA ANTERIORIDADE E NOVENTENA. INEXISTÊNCIA DE CRIAÇÃO OU MAJORAÇÃO DE TRIBUTO. PREVISÃO NO ART. 3º DA APLICAÇÃO DA NOVENTENA COMO OPÇÃO LEGISLATIVA. ESTABELECIMENTO DE VACATIO LEGIS. VALIDADE DA NORMA RECONHECIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NOS JULGAMENTOS DAS ADIS 7.066, 7.070 E 7.078. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. APELAÇÕES DESPROVIDAS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível de nº.
8044709-63.2023.8.05.0001 desta Comarca, em que são Apelante e Apelado as partes acima nominadas.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,

CONHECER E NEGAR PROVIMENTO

A AMBOS OS APELOS
o fazem de acordo com o voto do Relator.

Sala de sessões, de de 2024.

Presidente

ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS

Juiz de Direito Substituto de 2º Grau -Relator

Procurador(a) de Justiça